Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724028-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: EMPREFI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, NICIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Com razão à Douta Defensoria Pública quanto a erro material no caput da ementa do acórdão. Assim, procedo de ofício a retificação do erro e determino a republicação do acórdão fazendo constar no caput da ementa os seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO/LIQUIDANTE. LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO NÃO PROCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os demais itens da ementa, bem como os votos proferidos e a proclamação do resultado do julgamento permanecem inalterados. Brasília-DF, 30 novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador